Tribunal: TJDFT
Processo: 0751555-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Prisão preventiva. Tortura qualificada, lesão corporal, constrangimento ilegal e roubo circunstanciado. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública. Excesso de prazo. Não ocorrência. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve convertida em preventiva a prisão em flagrante pelos crimes de tortura qualificada, lesão corporal, constrangimento ilegal e roubo circunstanciado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva; e (ii) se há excesso de prazo na prisão.
III. Razões de decidir.
3. A gravidade concreta dos crimes - agressões físicas graves contra duas vítimas, restrição da liberdade dessas, ameaça de morte e subtração de veículo como forma de “ressarcimento” - evidencia a periculosidade do paciente, indicando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Se não houve demora injustificada do Estado, tendo a defesa pedido diligência na fase do art. 402 do CPP, e estando encerrada a instrução, não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, 146 e 157, § 2o, II e VII. L. 9.455/1997, art. 1o, I, “a”, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 952.426/PA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024; AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020. TJDFT, Acórdão 1952881, 0746471-27.2024.8.07.0000, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 5/12/2024, DJe 13/12/2024.